Tribunal: TJBA
Processo: 8029281-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029281-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALTAIR ALVES DOS SANTOS MELHOR Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. ENQUADRAMENTO JUDICIAL/FUNCIONAL NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DAS DIFERENÇAS DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ENTENDIMENTO EXPRESSO NO TÍTULO EXEQUENDO E NA ADI 4.167 NO SENTIDO DE QUE O PISO NACIONAL CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO À REMUNERAÇÃO GLOBAL. TERMO FINAL DAS DIFERENÇAS. EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por servidor público contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (Mandado de Segurança), acolheu parcialmente a impugnação do Estado da Bahia para incluir a rubrica enquadramento funcional/judicial na base de cálculo do piso nacional do magistério e limitar o pagamento das diferenças pretéritas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a parcela denominada enquadramento funcional/judicial deve integrar o somatório para fins de verificação do cumprimento do piso nacional do magistério; (ii) definir o termo final para o pagamento das diferenças remuneratórias devidas; (iii) analisar a inversão dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. O título executivo judicial, transitado em julgado, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 4.167) estabelecem que o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico (subsídio), vedada a inclusão de gratificações ou vantagens pessoais para atingir o valor mínimo. 4. A verba de enquadramento funcional possui natureza distinta do vencimento básico e não deve compor a base de cálculo para aferição do piso, sob pena de violação à coisa julgada e desvirtuamento da Lei nº 11.738/2008. 5. A obrigação de pagar as diferenças salariais persiste desde a data da impetração do mandado de segurança coletivo até a efetiva implementação do piso no contracheque do servidor, evitando-se o enriquecimento sem causa da Administração Pública. 6. Com o provimento do recurso e a rejeição substancial da impugnação estatal, o ente público deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, dada a sucumbência mínima do exequente. IV. Dispositivo 7. Decisão agravada parcialmente reformada. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8029281-73.2025.8.05.0000, figurando, como agravante, ALTAIR ALVES DOS SANTOS MELHOR e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.